Tribunal: STF
Processo: ARE 1578636
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (Doc. 285, fl. 2):
“Ação Civil Pública Ambiental - Nulidade dos termos de outorga emitidos pelo DAEE e pela CETESB para a realização da obra de canalização e pavimentação do complemento da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo na cidade de Araçatuba - Questionamento com relação ao descumprimento das normas ambientais pertinentes para a aprovação do projeto e execução da obra pública - Apresentação pela autora de estudo técnico que demonstra a existência de alternativas técnicas e locacionais com menores impactos ambientais - Controvérsia com relação à observância da legislação ambiental para a realização da obra pública que somente pode ser dirimida por meio de prova pericial - Cerceamento de defesa configurado - Inversão do ônus da prova nos termos do entendimento do C. STJ e desta C. 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente - Recurso provido.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 295), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA aponta ofensa ao art. 2º da CF/1988.
Em suas razões, alega que a intervenção judicial nas políticas públicas é admitida somente em situações excepcionais, “não sendo dado ao Judiciário substituir a Administração nos pronunciamentos que lhe são privativos, em especial adentrar ao exame do mérito dos atos administrativos praticados, consubstanciados na verificação da oportunidade e da conveniência, pois o Poder Judiciário não se constitui instância revisora da Administração” (Doc. 295, fl. 5).
 Afirma que “o município, ora recorrente, detinha autorização dos órgãos competentes (DAEE e CETESB) para a realização da obra. Autorizações estas que gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, as quais, em nenhum momento foram afastadas. Ora, a recorrida pode não concordar com o processo de autorização de supressão de vegetação, nos moldes em que o mesmo fora proposto pelo órgão competente, porém, isso não significa que este tenha se dado de forma ilegal” (Doc. 295, fl. 6).
Sustenta que “a anulação da sentença, visando a produção de novas provas, decretada pelo d. juízo a quo, revela-se, data maxima venia, inócua. Primeiro, porque não tem o condão de afastar a regularidade dos atos praticados, os quais, como dito, estão eivados de legalidade. A não ser que adentre no mérito administrativo, o que, como dito, é vedado, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Segundo, porque a obra já está finalizada (vide fotos abaixo e termos de conclusão de obra de fls. 1213/1214), ou seja, os pedidos formulados pela autora na petição inicial já foram todos esvaziados” (Doc. 295, fl. 6).
Em exame de admissibilidade (Doc. 309), o RE foi inadmitido com base na Súmula 279/STF.
No Agravo (Doc. 313), a parte agravante refuta o referido óbice sumular.
É o relatório. Decido.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 295, fl. 4):

III - DA TRANSCENDÊNCIA/REPERCUSSÃO GERAL Nobres Ministros, incontroverso no caso em análise que está presente à chamada Transcendência/Repercussão Geral, pois trata-se de demanda que envolve INTERESSE PÚBLICO, que ultrapassa, sem sombra de dúvidas, os interesses meramente subjetivos do processo. 
A possibilidade de interferência do Poder Judiciário na formulação/execução de políticas públicas é questão de relevância do ponto de vista econômico, político, social e, principalmente, jurídico, as quais, com clareza solar, ultrapassam os interesses subjetivos da demanda, espraiando efeitos por toda sociedade. 
Destarte, tem-se por regularmente preenchido o requisito da repercussão geral, previsto no art. 102, §3º, da CF/88 e detalhado no art. 1035, do CPC/2015.”
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 
Nesse sentido:
“Ementa: Direito Constitucional e civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência Prequestionamento. Dano moral. Nexo causal. Condições prisionais. Intervenção judicial em políticas públicas. Violação à Separação de poderes. Não configurada. Reexame fatos e provas. Súmula 279. Agravo interno não provido. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário. O recurso extraordinário, interposto pelo Estado do Ceará, busca reformar acórdão do Tribunal de Justiça estadual que julgou procedente ação civil pública, proposta pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, com vistas a garantir o fornecimento de itens básicos (alimentação e água potável) a custodiados provisórios em delegacia policial e indenização por danos morais e materiais. 2. O recorrente sustenta violação dos arts. 2º, 5º, XXXV, e 37, §6º, da Constituição da República, argumentando a ausência de justificativa para dispêndio de recursos, a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas e a inadequação da condenação por danos morais e materiais. 3. O Tribunal de origem confirmou a condenação, reformando a sentença apenas para ajustar os consectários legais à Emenda Constitucional 113 e ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. 
II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional relativa ao art. 37, §6º, da Constituição da República; (ii) saber se a ingerência do Poder Judiciário na promoção de condições mínimas de subsistência em estabelecimentos prisionais viola o princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/88); (iii) saber se a ocorrência de óbices processuais intransponíveis configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88); e (iv) saber se é possível reexaminar fatos e provas em sede de recurso extraordinário para aferir a existência de nexo causal e a proporcionalidade da indenização por danos morais e materiais. 
III. Razões de decidir 5. A matéria constitucional versada no art. 37, §6º, da Constituição da República não foi analisada pelas instâncias ordinárias e os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. A intervenção judicial em políticas públicas voltadas à efetivação de direitos fundamentais, em caso de omissão ou deficiência grave, também não afronta esse princípio, conforme teses firmadas em repercussão geral. 7. A controvérsia sobre a alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, quando verificados óbices processuais intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito, é de natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral reconhecida por esta Corte. 8. Aferir a existência de nexo causal e a proporcionalidade da indenização por danos morais e materiais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 
IV. Dispositivo 9. Agravo interno desprovido.” (ARE 1495415 AgR / CE, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 8/7/2025)
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. CONCESSÃO DE LICENÇA. ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. LEIS NºS 4.771/1965 E 12.651/2012 E DECRETO Nº 2.661/1998. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 145 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DIVERSA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 
1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à necessidade, ou não, do EIA/RIMA para fins de autorização da queima controlada da palha da cana-de-açúcar, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis NºS 4.771/1965 e 12.651/2012 e Decreto n.º 2.661/1998), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição da República. 
2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 145 da repercussão geral. 
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura ofensa ao postulado da separação dos poderes. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1277342 AgR / SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/4/2023)

Por outro lado, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, concluiu que, no caso concreto, está configurado o cerceamento de defesa da parte ora recorrida, em virtude do julgamento antecipado do processo sem a oportunidade de produção das provas requerida.
No ponto, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente